Tribunal: TJMT
Processo: 1007963-25.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007963-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), GABRIELA FATIMA DA SILVA HAUSS - CPF: 048.376.461-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
TEMA 1132 DO STJ –

DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” –– MORA CONSTITUÍDA –– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça.

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

“(...)
Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”.
(TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007963-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: GABRIELA FATIMA DA SILVA HAUSS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vara Única da Comarca de

Diamantino/MT, que
nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1000443-96.2024.8.11.0005

proposta contra

GABRIELA FÁTIMA DA SILVA HAUSS
determinou que o agravante emende a inicial

para comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial.

Afirma que a manutenção da decisão recorrida acarretar-se-á prejuízos incalculáveis e irreparáveis ao Agravante, pois, possibilitará ao Agravado permanecer com o bem, podendo ocultá-lo e até mesmo transferi-lo para terceiros de forma fraudulenta.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto restou devidamente demonstrado nos autos que o agravado foi constituído em mora, já que a notificação foi enviada ao endereço do contrato, mas com o retorno negativo “não procurado“, atendendo os requisitos para a propositura da ação de busca e apreensão.

Defende que não há outra forma de notificação pessoal do agravado, uma vez que a empresa responsável pelo serviço não atende na região diretamente, e eis que, como cediço, os correios detêm monopólio do serviço.

Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal para que se determine o processamento da ação, com os documentos já colacionados aos autos, e no mérito, o provimento do recurso, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.

A tutela recursal restou deferida. (id nº 208246182).

O agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões diante da ausência da triangularização do processo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vara Única da Comarca de

Diamantino/MT, que
nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1000443-96.2024.8.11.0005

proposta contra

GABRIELA FÁTIMA DA SILVA HAUSS
determinou que o agravante emende a inicial

para comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial.

A celeuma está em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravante.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor. Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

In casu,
descabe a determinação de emenda à inicial para demonstração de constituição do devedor em mora se, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato (id nº 142540225), qual seja, Av. do Aeroposto, 758, Bom Jesus, Diamantino/MT, Cep nº 78400000, entretanto, o AR foi devolvido pelo motivo “Não procurado” (id nº 142540227).

Além disso, a informação “não
procurado
” dos Correios revela que não há distribuição na localidade do destinatário. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
PROTESTO
POR EDITAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
PRÉVIA TENTAIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO
PROCURADO
”. DOCUMENTO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DO DESTINATÁRIO DE DILIGENCIAR PERANTE A AGÊNCIA DOS CORREIOS QUE ATENDE SUA LOCALIDADE A FIM DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DL 911/69. DEFERIMENTO LIMINAR.
IMPOSIÇÃO. (...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora mediante o
protesto
por edital. – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021)

Ademais, a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor/agravante através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato.

Dessa forma, apesar de ser inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, conclui-se pela inconsistência da decisão agravada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para considerar válida a notificação trazida aos autos pelo credor fiduciário.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024